Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-10.2017.8.11.0039
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001707-10.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SABINA TORRES DA ROCHA - CPF: 503.267.401-04 (VÍTIMA), CICERA APARECIDA GONCALVES - CPF: 012.309.831-98 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155, §4o, INCISO II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
DECOTE DA QUALIFICADORA E A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA FORMA SIMPLES
– IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO VÍNCULO DE AMIZADE [20 ANOS] ENTRE A VÍTIMA E A RÉ – APELANTE QUE APROVEITOU DA CONFIANÇA PARA SUBTRAIR O CARTÃO BANCÁRIO E SACAR A APOSENTADORIA DA OFENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da
qualificadora
pelo
abuso
de
confiança
exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (
abuso
de
confiança
), não há o que se falar em desclassificação para furto simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0001707-10.2017.8.11.0039 (código 78862),
originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, no qual condenou
Cícera Aparecida Gonçalves
, pela prática do delito disposto no art. 155, §4o, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Inconformada, a acusada através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 84962978). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que seja decotada a qualificadora do abuso de confiança, e ocorra a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
, e no mérito, pelo
improvimento
do recurso, mantendo incólume a sentença reprochada (Id. 84962980).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 88134493).

“Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, § 4o, inc. II, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – pleiteada exclusão da qualificadora do abuso de confiança - impossibilidade – vínculo de confiança anterior à prática do delito evidenciado – apelante que era amiga da vítima há mais de 20 [vinte] anos e tinha livre acesso à residência desta – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0001707-10.2017.8.11.0039 (código 78862),
originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, no qual condenou
Cícera Aparecida Gonçalves
, pela prática do delito disposto no art. 155, §4o, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Emerge da denúncia:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de abril de 2017, as 14h53min, a denunciada CÍCERA APARECIDA GONCALVES, imbuída de animus furandi e, com abuso de confiança, ingressou na residência da vítima Sabina Torres da Rocha, sediada na Rua Rondônia, no 592, Bairro Centro, neste Município, e dali subtraiu, para si e com animo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) cartão bancário e o valor de R$ 930,00(novecentos e trinta reais).

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data e local acima mencionados, a increpada CÌCERA APARECIDA GONCALVES adentrou a residência da vítima Sabina Torres da Rocha, vez que era vizinha e “amiga” desta, portanto, tinha livre acesso ao local, e, aproveitando- se desta situação, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) cartão bancário, referente a aposentadoria da vítima, idosa de 83 (oitenta e três) anos, consoante termo de apreensão de fls. 12.

Ato continuo, em posse da res furtiva, a increpada dirigiu-se até a agência do Banco Brasil, onde a ofendida retira o salario da previdência social e, lá estando, realizou o saque na conta bancaria da vítima no valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), apossando-se do referido dinheiro. (...)”

Nas razões recursais, a defesa
busca a reforma da r. sentença para que seja decotada a qualificadora do abuso de confiança, e ocorra a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal.

DECOTE DA QUALIFICADORA E A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO EM SUA FORMA SIMPLES.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, boletim de ocorrência (Id. 84960996), comprovante bancário, termo de qualificação (Id. 84960997), relatório policial, termo de exibição e apreensão, termo de declarações, termo de entrega (Id. 84960998).

No mesmo sentido, as provas dos autos demonstram a autoria delitiva, haja vista que a própria apelante confirmou em juízo a veracidade da imputação pela prática do crime de furto.

O juiz sentenciantes (Id. 84962970), resumiu todos os depoimentos prestados em juízo, em conformidade com o relatório de mídias, vejamos:

“(...) 15.
Em sede judicial, a acusada CICERA confessou a prática do crime de furto a ela imputado
, bem como narrou em detalhes como se deram os atos delituosos, assim vejamos:

“[...]

Juíza: (narração da denúncia) Esses fatos que pesam contra a Senhora, nessa denúncia, são verdadeiros?

Acusada: Sim Senhora.

Juíza: A Senhora gostaria de relatar o que aconteceu?

Acusada: Sim. Eu tava fazendo uma faxina, varrendo pra ela, e vi o cartão lá sobre a cama, a senha no chão, tirei um print, não sei o que aconteceu, porque eu nunca fui de fazer uma coisa dessas, nunca, somos conhecidas há vinte e cinco anos, minha comadre é comadre dela, a madrinha da minha irmã, do meu irmão, não sei, não sei te explicar a real forma como eu fiz isso, nunca fiz uma coisa dessas, sempre trabalhei, não sei, foi assim uma coisa que não consigo explicar, aconteceu.

Juíza: A senhora se apossou desse cartão então?

Acusada: Sim, tirei, aí em seguida o Policial Lemes foi lá em casa, aí ele pediu, entreguei normal, não fiz receio, a gente veio na delegacia, dei meu depoimento, aí conversamos com o delegado, aí ele pediu ‘você vai devolver o dinheiro?’, aí eu falei ‘vou devolver’, ‘quando?’ eu falei ‘amanhã’, aí ele pediu a hora, aí eu falei ‘a hora eu não posso explicar uma hora, porque depende o movimento de vir de lá aqui’, na base de umas nove, nove e pouco, cheguei lá, entreguei o cartão, entreguei o dinheiro, assinei como de costume, ele pediu pra assinar, e foi isso, e eu arrependi muito de ter feito isso, porque como uma comadre, uma vizinha, uma amiga, como uma mãe.

Juíza: A senhora então pegou esse cartão, foi até a agência do Banco do Brasil e realizou esse saque?

Acusada: (sinal afirmativo com a cabeça).

Juíza: E a senhora se utilizou desse dinheiro?

Acusada: Sim.

[...]”.

1
6.

A confissão da ré encontra respaldo nas declarações da vítima Sabina Torres da Rocha e da testemunha policial Luciano dos Reis Lemes, os quais confirmaram em juízo os fatos narrados em seara inquisitorial, sendo tais depoimentos totalmente compatíveis com as demais provas produzidas durante a instrução processual,
vejamos:

“[...]

Juíza: (narração da denúncia) A senhora pode contar, por gentileza, o que aconteceu nesse dia?

Vítima: Aconteceu que eu fui dar uma vasculhada na minha bolsa e dei falta do meu cartão da previdência, aí eu procurei, procurei, revirei a casa toda e não encontrei, aí fui avisar o banco, que era minha obrigação, ai falei ‘perdi né’, aí passa um dia, passa dois, ‘não tem problema não, a gente dá outro cartão’, e eu fiquei esperando né, a decisão do banco, e passa um dia, passa dois, passa três, aí eles me orientou, a Senhora tem que fazer um B.O. (...) aí o policial mesmo se deu conta que tava na mão dela, e foi pegou lá, o cartão, dinheiro, o salário todo e me entregou, pronto né, foi o que aconteceu.

Juíza: A Senhora conhecia a dona Cicera?

Vítima: Era vizinha de quase vinte anos, comadre, muito amiga, mas aconteceu né, mas eu precisava do meu cartão, eu precisava desse dinheiro, e ela foi justa, ela entregou o cartão, entregou o dinheiro, acabou acabou né [...].”

(Depoimento judicial da vítima Sabina Torres da Rocha)

“[...]

Promotor: (narração da denúncia) O Senhor participou das diligências?

Testemunha: Participei.

Promotora: O Senhor se recorda como é que foi?

Testemunha: Então, foi eu quem registrei o boletim da vítima, ela registrou e como o saque foi feito lá no caixa eletrônico do Banco do Brasil, deslocamos pra lá e olhamos a imagem, vimos a dona Cícera, as características, ao conversar com a vítima, perguntamos se tinha alguém, algum parente que visitou ela nos últimos dias com essas características que passamos pra ela, usa óculos, cabelo curto, ela falou ‘sim, teve minha vizinha’, falou pra nós qual era a vizinha, aí chegamos lá, de cara falei ‘é ela’, já tinha visto as imagens, e aí nós conversando com ela, ela de pronto já entregou o cartão, e conduzimos ela para a delegacia, o delegado conversou com ela lá, e ela devolveu o dinheiro no outro dia [...].”

(Depoimento judicial da testemunha Luciano dos Reis Lemes).
(...)”

Denota-se da leitura dos depoimentos acima que a apelante possuía vinculo de confiança com a vítima, vez que eram vizinhas de quase 20 (vinte) anos, compadres, amigas, o que restou demonstrado pelos depoimentos da acusada, e especialmente pelo da vítima.

Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando confirmada pelos depoimentos das testemunhas e por outros elementos de prova e indícios amealhados ao longo da instrução, formando conjunto harmônico capaz de alicerçar o édito condenatório, afigurando-se no caso vertente como inconsistente o afastamento da qualificadora, e consequentemente a desclassificação para furto simples.

No caso dos autos, constata-se que a apelante era vizinha da vítima a mais de 20 (vinte) anos, tinha livre acesso a residência e sempre ajudava a mesma na organização da casa, demonstrando assim que a confiança que a ofendida possuía na acusada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – FURTO

QUALIFICADO

PELO

ABUSO

DE

CONFIANÇA E ESTELIONATO

[ART. 155, § 4o, INC. II, DO CP, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA E ART. 171, § 2a, I, DO CP, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA] –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS COM BASE NO PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO –

INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE – DOLO ESPECIFICO DA CONDUTA EVIDENCIADO

– MATERIALIDADE E AUTORIA

COMPROVADAS

– CONTEXTO HÍGIDO – PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADA ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS INCRIMINADORAS COMO A PRÓPRIA CONFISSÃO OPERADA

–

JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL NÃO EVIDENCIADA – TESE DE NEGATIVA

DE

AUTORIA QUE

ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO –

CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança) e recaindo a autoria delitiva sobre a pessoa da apelante, a manutenção da condenação é impositiva.

Comprovadas a materialidade e autoria do delito de estelionato inviável a absolvição do agente.

A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório consubstanciado por relatos ricos em detalhes das testemunhas que atestam que a acusada ofereceu à venda materiais da empresa para a qual trabalhava -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo (N.U 0015438-92.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (g.n) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DA VÍTIMA E INFORMANTES – PROVAS DOCUMENTAIS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PREVALECIMENTO DE RELAÇÃO AMOROSA COM A FILHA DA VÍTIMA PARA O COMETIMENTO DO CRIME – 3. CONTINUIDADE DELITIVA – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA CABAL DE QUE O CRIME OCORREU, AO MENOS, DUAS VEZES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 71, DO CP – 3. PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ALMEJADO 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA JÁ APLICADO PELO JUÍZO A QUO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. São aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de Furto qualificado atribuída ao apelante, as palavras extrajudiciais e judiciais da vítima e informantes de que apenas o réu tinha acesso às dependências da casa deles a oportunizar o furto de cartão bancário, associadas ao Extrato de Conta Poupança, comprovantes de transferência, registros de foto do apelante no caixa eletrônico no momento da transação bancária e Termo de Reconhecimento de Pessoa, além do fato de que, mesmo desempregado, no período em que ocorreram os furtos (saques da conta poupança da vítima), o apelante comprou aparelho celular em seu nome, no valor de R$ 699,00;

2. Não há que se admitir exclusão da qualificadora de abuso de confiança, quando a consumação do furto só se tornou possível em decorrência do laço de afinidade do apelante com a vítima
(genro e sogro),
dando-lhe acesso livre à residência dela, de onde subtraiu cartão bancário e efetuou saques em dinheiro;
(...) (N.U 0002432-83.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) (g.n) ”

Desta forma, não há que se falar em decote da vertida qualificadora.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Cícera Aparecida Gonçalves
, e no mérito,
nego provimento
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021